Tribunal: TJES
Processo: 5023278-68.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023278-68.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J. C. M. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5023278-68.2023.8.08.0024

ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: J. C. M. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

RECORRIDO
: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PRODUTOS GRANJEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. FIXAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 10.476/2015. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA GRADAÇÃO DA MULTA EM VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Em que pese sustente a Recorrente que não cometeu a infração lavrada pela autoridade responsável pela fiscalização, nota-se da própria narrativa autoral que há menção à apresentação de nota fiscal equivocada pelo motorista ao agente autuador, de modo que a identificação dos produtos de fato restou prejudicada naquela oportunidade e, por isso, devida a penalização imposta tendo em vista o descumprimento do dever legalmente imposto quanto à correta identificação da mercadoria transportada.

(3). Já no tocante à multa aplicada, entendo que razão asiste à Recorrente, tendo em vista que a sanção aplicada não guarda proporcionalidade com a conduta ilícita. Não basta, contrariamente do que sustenta o Recorrida em sua peça de contestação, que tenha a multa sido fixada obedecendo os parâmetros legais que varia entre 170 e 17.000.000 de VRTE. Não há motivação no ato administrativo tocante à aplicação da sanção que justificasse a estipulação da multa no patamar em que foi considerada (ressaltando-se que a fundamentação citada pelo Juízo de origem foi apresentada pelo IDAF à PGE por ocasião da apresentação de defesa neste processo, não tendo sido tal cálculo e critérios expostos no auto de infração, tampouco no processo administrativo pertinente), correspondente a 9.022 VRTEs, haja vista que existem critérios a serem obedecidos e que não foram devidamente percorridos pelo Recorrido, não estando a Administração público livre para fazê-lo da maneira que entende conveniente, tratando-se de ato que se encontra vinculado à norma.

(4). Para fixar o valor da multa deveria o requerido fundamentar a decisão, de acordo com a diretriz traçada pelo caput do artigo 3º da Lei Estadual nº 10.476/2015, que impõe a observância de determinadas condições como a avaliação da natureza, do grau, da espécie da infração, bem como avaliação da extensão do dano, levando-se em consideração área e/ou região do dano e, se for o caso, peso, unidade, quantidade, valores envolvidos, valor ecológico, risco sanitário, além do nível de esclarecimento do responsável infrator, e a sua capacidade econômica.

(5). Contudo, não o fazendo, vejo que não se mostra razoável e tampouco proporcional o seu valor, devendo, nessa situação, ser reduzida ao mínimo legal, haja vista que inexiste demonstração pelo IDAF em contrário, sendo certo que tais condições legais devem ser sopesadas em favor do infrator. Nesse mesmo sentido, inclusive, já decidiu o E. TJES: “
ACÓRDÃO EMENTA: CIVIL APELAÇÃO PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA MÉRITO - DIREITO AMBIENTAL AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO MULTA PREVISTA NO ARTIGO 81, INCISO I DA LEI ESTADUAL Nº 5.361/1996
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE, PELO PODER JUDICIÁRIO DO ATO ADMINISTRATIVO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA GRADAÇÃO DA MULTA EM VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SENTENÇA QUE APENAS REDUZIU A MULTA AO VALOR MÍNIMO PREVISTO EM LEI
MANUTENÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de intempestividade O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) é uma autarquia do governo estadual, de modo que para o juízo de conhecimento do presente recurso, imprescindível se revela a observância dos artigos 183 e 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, sob pena de sua inadmissibilidade. A intimação pessoal do recorrente da sentença objurgada, deu-se em 03/02/2017 com a remessa dos autos consoante se infere à fl. 303 e, considerando possuir prazo em dobro para recorrer, bem como a contagem do prazo em dias úteis e as suspensões ocorridas no período, a apelação interposta em 29/03/2017, afigura-se tempestiva. 2. Mérito A higidez do auto de infração apresenta-se como fato incontroverso nos autos, cingindo-se a quaestio recursal apenas a análise do quantum aplicado em razão da multa.
3. Consoante cediço, é possível ao Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente à legalidade. À vista disso, em análise do controle de legalidade, nada obsta que o Poder Judiciário, analisando a adequação do ato administrativo à norma em que se funda, proceda a redução da multa aplicada tal como feito pelo magistrado de primeira instância que analisou a proporcionalidade e a razoabilidade da sanção pecuniária em relação à infração cometida em observância aos parâmetros estabelecidos pela Lei que rege o tema em análise.
4. O artigo 81, inciso I, da Lei Estadual nº 5.361/1996, à qual dispõe sobre a Política Florestal do Estado do Espírito Santo,
estipula parâmetros para a graduação da multa, de modo que não basta que o agente observe os limites mínimos e máximo estabelecidos pela Lei, como argumenta o recorrente, mas partindo de um valor mínimo, deve fundamentar a fixação da multa em patamar superior, observando os critérios estabelecidos no dispositivo legal supramencionado.
5.
No caso em questão, verifica-se que na decisão administrativa (fls. 57/67) não foi especificada qualquer das circunstâncias listadas no artigo 81, inciso I, da Lei Estadual nº 5.361/1996, pois sequer faz menção aos critérios utilizados para gradação da multa imposta.
6
. A ausência de fundamentação na citada decisão infirma a dosimetria e a própria penalidade administrativa, tal como salientado pelo magistrado sentenciante: Esses fatores deveriam ter sido avaliados pelo aplicador da multa de maneira a legitimar a sanção. Não o fazendo, vejo que não se mostra razoável e tampouco proporcional o seu valor, devendo, nessa situação, ser reduzida ao mínimo legal
(...) 7.
Por conseguinte, percebe-se que o magistrado sentenciante corretamente reduziu a multa fixada ao patamar mínimo trazido pela Lei, ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.
8. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 013060018648, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018).

(6). Por essa razão, entendo pela redução da multa aplicada
in casu
ao mínimo legal, correspondente ao montante equivalente a 170 VRTEs.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença, determinando a redução da multa aplicada a partir do Auto de Infração nº 007371 (que originou CDA nº 10038/2022), reduzindo-lhe ao valor correspondente a 170 VRTEs. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)